Tribunal: TJMT
Processo: 1002897-08.2024.8.11.0051
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002897-08.2024.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[INES GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 681.029.419-87 (RECORRENTE), VANESSA FIOREZE - CPF: 007.234.929-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Nos Juizados Especiais, o prazo para impugnação à contestação tem início a partir da audiência de conciliação, quando expressamente consignado o prazo em ata, sendo desnecessária nova intimação posterior.

2.

Constatado que a parte agravante esteve presente em audiência e saiu devidamente intimada para apresentar impugnação no prazo de cinco dias, não há que se falar em cerceamento de defesa.

3.

A ausência de manifestação no prazo fixado enseja a preclusão, não sendo possível alegar nulidade processual posteriormente.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
INES GONCALVES DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência.

A agravante sustenta cerceamento de defesa, argumentando que não foi intimada para impugnar a contestação e os documentos apresentados pelo banco, o que violaria o devido processo legal e a ampla defesa.

No mérito, verifico que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas.

Neste ponto, aplica-se o entendimento firmado pelo
STJ no Tema 1.306
, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo, quando a parte não apresenta novas razões aptas a infirmá-la.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Consoante termo de audiencia, realizado em 18/11/2024 (id. 293187352), percebe-se que a Autora estava presente na sessão de conciliação, tendo saído intimada para apresentar impugnação à contestação no prazo de 05 dias, contudo permaneceu inerte.

Assim, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que a consumidora saiu devidamente intimada da sessão conciliatória quanto ao prazo de impugnação.”

Do termo de audiência de conciliação se extrai o seguinte trecho:

Realizada a declaração de abertura, e aplicadas as técnicas apropriadas de conciliação, todavia, as partes manifestaram desinteresse na autocomposição do litígio.

Na sequência, foi expressamente concedido à parte reclamada o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar sua defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos noticiados na inicial e,
em seguida, independentemente de nova intimação, a parte reclamante terá o prazo de 5 (cindo) dias para impugnação, sob pena de preclusão.

Dessa forma, conforme já reiterado na decisão agravada, não há nos autos nenhuma questão capaz de suscitar a nulidade da sentença.

Nos Juizados Especiais, os prazos para apresentar contestação e impugnação à contestação fluem a partir da realização da audiência, independente de nova intimação posterior à parte. A audiência foi devidamente realizada, consignando expressamente a ambas as partes acerca dos prazos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO COM PEDIDO CONTRAPOSTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem. A parte agravante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, alegando ausência de intimação para apresentar impugnação ao pedido contraposto constante da contestação.

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão de suposta ausência de intimação da parte autora para apresentar impugnação à contestação que continha pedido contraposto.

3. A parte autora foi devidamente intimada para apresentar impugnação à contestação, conforme termo de audiência constante no ID nº 233223694, que fixou prazo específico para manifestação sob pena de preclusão.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende que, havendo intimação expressa para impugnação da contestação com pedido contraposto, inexiste nulidade por cerceamento de defesa.

5. A ausência de manifestação da parte autora no prazo legal acarreta a preclusão, não sendo possível alegar posteriormente nulidade processual.

[...]

(N.U 1025787-83.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025